Tribunal: TJMT
Processo: 1011043-20.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011043-20.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANELISE CIBELE CAPELARI - CPF: 991.365.541-20 (APELADO), JOAO BARONI NETO - CPF: 228.112.728-10 (ADVOGADO), TAIS TALLONE RAMALHO DA SILVA - CPF: 455.414.788-63 (ADVOGADO), RAFAELA RODRIGUES DE ABREU - CPF: 470.261.818-07 (ADVOGADO), EVERTON PEDRO LIELL - CPF: 039.173.401-60 (APELADO), M. C. L. - CPF: 114.172.551-70 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANELISE CIBELE CAPELARI - CPF: 991.365.541-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EVERTON PEDRO LIELL - CPF: 039.173.401-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - CPF: 221.539.058-18 (ADVOGADO), FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - CPF: 304.015.418-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão quanto à norma que exclui cobertura de órtese não ligada a ato cirúrgico. Inexistência de omissão.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos por Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que negou provimento à apelação cível, confirmando sentença de procedência em ação de obrigação de fazer. A sentença condenou a embargante ao custeio integral de órtese craniana para tratamento de plagiocefalia, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão
2. A embargante alega omissão no acórdão quanto à norma federal (art. 10, VII, da Lei 9.656/98), que estabelece a exclusão de cobertura de órtese não vinculada a ato cirúrgico.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado considerou a legislação aplicável e os entendimentos jurisprudenciais pertinentes, destacando o recente posicionamento do STJ sobre a taxatividade mitigada do rol de procedimentos da ANS e reconhecendo a obrigatoriedade do tratamento prescrito como substitutivo de procedimento cirúrgico mais invasivo, conforme jurisprudência do STJ (REsp n. 1.731.762/GO).
4. Inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para rediscutir a matéria já analisada e decidida de forma fundamentada.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Inexiste omissão em acórdão que analisa e rejeita expressamente a exclusão de cobertura de órtese, quando esta for substitutiva de procedimento cirúrgico mais invasivo, com base em entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 9.656/98, art. 10, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.731.762/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.05.2018; STJ, EREsp 1.886.929 e 1.889.704, Segunda Seção.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
,
contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela embargante contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangara da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer”
(Número Único 1011043-20.2022.8.11.0015),
ajuizada contra a embargante/apelante
por MIGUEL CAPELARI LIELL, representado pelos genitores,

Anelise Cibele Capelari e Everton Pedro Liell, julgou o pedido procedente para
“
condenar a
empresa requerida, no cumprimento da obrigação de fazer, consistente em fornecer o tratamento vindicado na inicial ou realizar o custeio e pagamento da totalidade do tratamento médico, conforme planilha de evento nº 88177274, corrigida monetariamente pelo IPCA, com incidência a partir da data do desembolso, e juros de mora de 12% ao ano, estes contabilizados a partir da data em que se aperfeiçoou a citação”
(cf. Id. nº 202127239).

A Unimed alega que o acórdão padece de omissão, na medida em que “
não houve expressa menção à norma federal que estabelece de forma clara que não compete à operadora de plano de saúde cobrir órtese que não esteja ligada por ato cirúrgico, conforme artigo 10º, VII da Lei nº 9.656/98”.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão (cf. Id. n. 227816651).

O embargado apresentou contrarrazões, torcendo pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. n. 231472669).

A PGJ opinou pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 238164659).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, o acórdão embargado adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

A controvérsia dos autos se restringe a aferir se há ou não obrigação contratual de cobertura do tratamento e órtese a ele relacionado.

De início, verifica-se que restou incontroverso nos autos que a parte autora, menor, é beneficiária de plano de saúde e foi diagnosticada como portadora de
plagiocefalia
posicional (CID Q67.3) (cf. Id. nº 202126228).

Restou demonstrado que a não realização do tratamento pode trazer consequências funcionais definitivas decorrente da conformação óssea do crânio e da face.

Depreende-se das alegações da Apelante, que sua recusa está fundamentada na alegação de que não há previsão de cobertura obrigatória tanto no rol da ANS como no contrato de prestação de serviço, posto que o tratamento não tem relação direta com qualquer ato cirúrgico.

A respeito da obrigatoriedade de tratamento com órtese craniana em casos assemelhados de pacientes diagnosticados com plagiocefalia o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

(...)

É certo, ainda, que recentemente, com o julgamento do EREsp 1.886.929 e 1.889.704, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que o rol de eventos e procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é de taxatividade mitigada.

Contudo, há de se considerar que a órtese craniana prescrita ao autor é indiscutivelmente substituta menos gravosa a neurocirurgia de remodelação craniana, cirurgia esta prevista expressamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

De todo modo, observados os critérios fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, há de se considerar que os laudos médicos acostados aos autos (cf. Ids nº 202126229) indicam expressamente a necessidade de utilização da órtese craniana para a evolução do quadro apresentado pelo autor.

Ainda, para que se comprove a validade científica do tratamento, à luz da medicina baseada em evidências, cumpre apontar que em diversos outros casos análogos já foram expedidas notas técnicas do NatJus que justificam e reiteram possibilidade de concessão da órtese prescrita (vide Notas Técnicas 47269 e 50716 NATJUS/CNJ 3).

(...)”.

Como se vê, não há falar em omissão, já que a norma federal que estabelece que não compete à operadora de plano de saúde cobrir órtese que não esteja ligada por ato cirúrgico foi levada em consideração no acórdão embargado, que adotou o posicionamento do STJ, de que,
“
a utilização da órtese como substitutiva da cirurgia não se constitui como hipótese de exclusão de cobertura do plano de saúde prevista no art.
10
,
VI
, da Lei
9.656
/98
”
( REsp n. 1.731.762/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018).

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024